Tribunal: STF
Processo: RE 110066
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-14
Data de publicação: 1986-10-14

Ementa:
AFASTADA, PELA PROVA, A OCORRENCIA DE JUSTO TÍTULO EM FAVOR DOS
RECORRENTES, IRRELEVANTE SE MOSTRA, EM RELAÇÃO A ELES, A DESTINAÇÃO
A SER DADA AO IMÓVEL, PELO ESTADO DO PARANA, QUE, ADEMAIS, CRIANDO
A RESERVA FLORESTAL, NÃO INVADIU A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA
UNIÃO, MAS LIMITOU-SE A DAR EXECUÇÃO AO ART. 5., 'A', DA LEI N.
4.771-65. SÚMULA N. 279 E PREVALENCIA DO OBICE PREVISTO NO ART.
325, VIII, DO REGIMENTO INTERNO (REDAÇÃO APROVADA EM 15-10-80)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.